Tribunal: STF
Processo: RE 1557165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 83, fl. 6):



    CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. A COMPLEMENTAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS AUTORIZADOS POR LEI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA.



     1. Atípica a conduta do indivíduo que instala e faz funcionar empresa de lavagem automotiva, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei 6.605/1998 (Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes) (Doc. 4).



    Segundo a inicial acusatória (Doc. 4, fls. 1-2), 



    FATO DELITUOSO: 



    Desde data e horário não suficientemente esclarecidos, mas certamente até o dia 04 de novembro de 2023, por volta das 10h15min, na Avenida Marcelo Gama, n.º 2.202, Bairro Gonçalves, em Cachoeira do Sul, o denunciado DIEGO FELIPE PEREIRA AYRES, em benefício próprio, fez funcionar atividade potencialmente poluidora, consistente em lavagem automotiva, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, uma vez que empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental são passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Na oportunidade, a guarnição de serviço da PATRAM, ao realizar fiscalização no local supracitado, encontrou lavagem de veículos em pleno funcionamento, ocasião em que o denunciado Diego relatou ser responsável do empreendimento. 



    Logo, foi solicitado pelas autoridades policiais o licenciamento ambiental obrigatório para o funcionamento da atividade e então o denunciado informou não possuir licença para a atividade, inobservando as exigências da legislação ambiental e das normas regulamentares, deixando de providenciar as licenças competentes para possibilitar o exercício da atividade de lavagem automotiva, em desacordo com Resolução Consema 372/2018, CODRAM 3430,10. 



    ASSIM AGINDO, o denunciado DIEGO FELIPE PEREIRA AYRES incorreu nas lindes do artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como seja o denunciado citado e cientificado para que nela compareça (art. 78, § 1º, da Lei nº 9099/1995). Requer, outrossim, a oitiva das pessoas abaixo arroladas e, cumpridas as demais formalidades legais, o julgamento e a condenação



    O Juízo de origem rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, e determinou o arquivamento dos autos, com arrimo nos seguinte fundamentos (Doc. 43, fls. 1-2):



    Imputa-se aos acusados crime ambiental consistente em fazer funcionar serviço potencialmente poluidor, consistente em lavagem de veículos, sem as devidas licenças ambientais. 



    Em que pese o auto de constatação de ocorrência ambiental lavrado pela Patrulha Ambiental (PATRAM) descreva que os acusados desempenhavam atividade de lavagem de veículos, sem as devidas licenças ambientais, tem-se que a atividade desenvolvida pelos acusados não se encontra elencada no rol da Resolução 237/97, do CONAMA, que complementa o tipo penal do artigo 60, da Lei nº 9.605/98. 



    Dessa forma, conclui-se que o fato em apreço revela-se atípico porque não elencado como potencialmente poluidor ou que ainda tenha concomitância com os requisitos do art. 60 da lei de crimes ambientais. 



    Isso porque o tipo penal em apreço é norma penal em branco, que exige a regulamentação das atividades ou obras tidas por potencialmente poluidoras, sendo complementada pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.



    [...]



    E não vinga a tese do Ministério Público, de que a conduta está prevista como crime pela Resolução do CONSEMA 372/2018, já que se trata de Conselho Estadual do Meio Ambiente, que não tem competência para estabelecer condutas delitivas. 



    Observa-se, ainda, que não foi relatada nenhuma falha estrutural ou de funcionamento da lavagem, não havendo, pois, referência a eventual dano ambiental associado. 



    Daí porque impositiva a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, devendo o presente feito ser arquivado na esteira dos arestos acima mencionados. 



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA e, por consequência, determino o ARQUIVAMENTO do presente expediente.



    O Ministério Público do Estado apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso (Doc. 83). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 107).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MPRS alega que o acórdão proferido pelo TJRS violou o art. 22, inciso I, da Constituição Federal (Doc. 112).



    Destaca que, “o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, contrariando ampla jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação desse dispositivo nos casos de normas penais em branco”(Doc. 112, fl. 4). 



    Aponta que, “[p]or se tratar de norma penal em branco, o Parquet indicou expressamente a existência de norma integradora. Não há dúvida, portanto, que o fato penal, nos moldes em que qualificado, é plenamente suficiente à caracterização do crime em questão, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois indicada a norma complementadora do elemento normativo contido no tipo penal” (Doc. 112, fl. 5). 



    Aponta que “o fundamento adotado pela Corte local não está adstrito aos limites das disposições normativas em análise; trata-se, na verdade, de interpretação mais geral acerca da impossibilidade, diante do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais. Concluiu o colegiado, em outras palavras, que o referido regramento constitucional não permitiria a utilização de regulamentos, decretos e instruções normativas estaduais e municipais para integrar uma lei penal em branco – prerrogativa que seria de competência privativa da União” (Doc. 112, fl. 5). 



    Por fim, destaca que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1246) ora em discussão e reafirmou sua histórica jurisprudência acerca da possibilidade dos entes subnacionais emitirem normas para complementar lei penal em branco, firmando tese específica no sentido de que: ‘O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal” (Doc. 112, fl. 8). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “afastando-se a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, para condenar o recorrido” (Doc. 112, fl. 13). 



    O recurso foi admitido pelo Tribunal estadual (Doc. 123).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito. 



    Mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil já dispunha de uma disciplina jurídica voltada à questão ecológica e à tutela do ambiente.



    O primeiro marco nacional se deu com a edição da Lei 6.938/1981, que, entre outras inovações, previa a obrigação de o poluidor reparar os danos causados, independentemente de culpa, e conferia ao Ministério Público legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.



     Na sequência, a Lei 7.347/1985 disciplinou a ação civil pública, que, entre outros interesses difusos e coletivos, visa à preservação do meio ambiente. 



    No dizer de ÉDIS MILARÉ, 



    “o fato é que sem previsão constitucional expressa, os diversos países, inclusive o nosso, promulgaram (e promulgam) leis e regulamentos de proteção do meio. Isso acontecia porque o legislador se baseava no poder geral que lhe cabia para proteger a saúde humana. Aí está, historicamente, o primeiro fundamento para a tutela ambiental, ou seja, a saúde humana, tendo como pressuposto, explícito ou implícito, a saúde ambiental”. (A constitucionalização do direito do ambiente. In: 30 anos da CF e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 408). 



    A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 



    Conforme sempre defendi, no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção, que possui um regime jurídico especial que exorbita o Direito Comum. 



    O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem a uma finalidade individual. 



    Dada a relevância da matéria, o legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, inclusive com a expressa referência à proteção da fauna, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e, aos demais entes, a possibilidade de suplementarem essa legislação geral. É o que se depreende da leitura dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, abaixo destacados:



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    (...) 



    VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 



    VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...) 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



     (...) VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;



     (...) § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 



    A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente, portanto, não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    Com o objetivo de garantir a tutela penal do meio ambiente e regulamentar o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, cuja redação estabelece que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, foi editada a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 



    O art. 60 da referida lei, objeto do presente recurso, pune com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, aquele que “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. 



    Trata-se, portanto, de típica norma penal em branco, complementada por instrumentos normativos que disciplinem as atividades dependentes de autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes. Em nível federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Em nível estadual, os órgãos seccionais responsáveis pelo licenciamento ambiental. 



    A lei não restringe o complemento da norma penal em branco à norma editada por órgão ambiental da União. E nem poderia ser, considerando a competência administrativa comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    Analisando o caso concreto, observa-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 com amparo na Resolução n° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, do Rio Grande do Sul, que exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de “LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”.



    A Corte estadual, todavia, manteve a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 83, fls. 2-5): 



    Trata-se de norma penal em branco, a qual o Ministério Público entende que pode ser complementada por meio da Resolução nº 372 do CONSEMA, que estabelece como atividade potencialmente poluidora a de "atividade de lavagem automotiva". 



    Ocorre, contudo, que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal é claro ao disciplinar que é competência privativa da União legislar sobre matéria de direito penal. Tratando-se de complementação de norma penal em branco, a função, na espécie, compete administrativamente apenas ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, único órgão federal com função deliberativa, consoante disciplina o art. 6º, inciso II, da Lei nº 6.938/81, com redação modificada pela Lei nº 8.028/90 e art. 3º, inciso II, do Decreto nº 99.274/90. 



    A respeito, aliás, friso que o mesmo art. 6º da Lei nº 6.938/81, (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), e o art. 3º do Decreto nº 99.274/90 (que regulamenta justamente a Lei nº 6.938/81 após a promulgação da Carta Magna), disciplinam que os órgãos estaduais - tal como o CONSEMA -, são responsáveis apenas pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental (inciso V de ambos os artigos), e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência (§1º do art. 6º da Lei mencionada), o que, por evidente, não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    Vejam-se as redações dos referidos dispositivos legais:



    [...]



    Ainda, especificamente quanto às atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tanto a Lei nº 6.938/81 (art. 8º, inciso I), quanto o Decreto nº 99.274/90 (art. 7º, inciso I e §1º do art. 17), atribuem expressamente apenas ao CONAMA a função deliberativa para estabelecer as normas e critérios para o licenciamento de tais negócios, a ser concedido e fiscalizado, então, pelos órgãos estaduais. Veja-se:



    [...]



    Nesse contexto, a Resolução nº 372 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que fundamenta a denúncia, deve ser interpretada tão somente para fins de possível sanção administrativa e/ou cível do agente, se for o caso, mas não, em qualquer hipótese, como complemento único à norma penal em branco. 



    Veja-se que, caso se adotasse o entendimento preconizado pelo recorrente, aceitando-se que o art. 60 da Lei de Crimes Ambientais fosse complementado por normativas estaduais, chegaria-se ao absurdo de se ter uma conduta criminosa no Rio Grande do Sul, mas não em Santa Catarina ou Rio Grande do Norte, o que causaria extrema insegurança jurídica e ofenderia o Princípio da Isonomia, o que é inaceitável, sobretudo do ponto de vista do Direito Penal. 



    Aliás, ao encontro de todo o asseverado, necessário observar que nem mesmo a Lei Estadual nº 10.330/94 - que dispõe, entre outras coisas, sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - estabeleceu, dentre as competências do CONSEMA, a possibilidade de complementar a lista de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Veja-se a redação do seu art. 6º:



    [...]



    Assim, as atividades dotadas de potencial poluidor em operação sem o devido licenciamento incidirão no crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, somente se estiverem dentre aquelas elencadas no anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, incluído pela Lei nº 10.165/2000, ou nas estipuladas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA, já que, até este momento, não foi editada nenhuma outra complementação por órgão competente, nem mesmo por meio de outra lei federal. 



    Mérito Restrito: da atividade descrita na denúncia.



    No caso em apreço, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo, a atividade de "lavagem automotiva", indicada na denúncia como sendo exercida pela empresa da parte acusada, não consta no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    Com efeito, a atividade que mais se aproxima dessa exercida, cuja em tese, pela empresa da parte acusada, é a de “indústria mecânica”, que consiste em "fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície", o que não se verifica no caso em apreço. 



    Dessa forma, não estando a prestação de serviço de mecânica prevista nos róis de atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores para fins de caracterização do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98, é atípica a conduta narrada na exordial.



    Esse entendimento não merece prosperar. 



    A Lei 6.938/1981, que, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu art. 10, que “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”. Em âmbito federal, essa regulamentação é feita pela Resolução CONAMA 237/1997, que lista as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental em seu anexo I, em rol não taxativo, que poderá ser complementado por normas editadas pelos órgãos ambientais dos demais entes federativos, conforme art. 2º, que possui a seguinte redação: 



    Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 



    § 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução. 



    § 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. 



    Assentadas tais premissas, observa-se que a matéria tratada no presente recurso aproxima-se daquela analisada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, invocado pelo Ministério Público nas razões recursais, no qual o Plenário desta CORTE, por unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1.246 da Repercussão Geral: 



    “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. 



    Em seu voto, consignou a Relatora: 



    “[...] a complementação de que necessita a norma penal em branco não se reveste, só por esse motivo, de natureza criminal, mas sim, via de regra, de caráter administrativo e técnico-científico, a justificar seja o ato normativo suplementador editado por ente federado que possua competência administrativa para tanto. 



    Ademais, a prevalecer a tese adotada pela Turma Recursal Criminal/RS restringir-se-ia a competência concorrente e outorgar-se-ia, ao Poder Executivo federal, competência exclusiva na matéria, legitimando o afastamento das deliberações levadas a efeito pelos entes estaduais, municipais ou distrital, em absoluta contrariedade à jurisprudência desta Casa (ADI 6.343-MC-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06.5.2020, DJe 17.11.2020).”



     O referido julgamento tratava do descumprimento de determinação dos poderes públicos Estaduais, Municipais e Distrital no contexto de combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e a tipificação da conduta como infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal). 



    Esta CORTE admitiu que atos normativos infralegais editados pelos entes federados fossem utilizados como complemento para fins de tipificação da conduta prevista no art. 268 do Código Penal, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I), pois não há criação de um novo tipo penal. 



    Essa mesma conclusão deve ser aplicada ao caso ora em julgamento, pois, ao contrário do alegado pelas instâncias ordinárias, a edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. 



    A Lei Complementar 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, estabelece no art. 8º, XIV, que Estados têm competência para promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 



    No exercício dessa competência, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho Estadual do Meio ambiente – CONSEMA, editou a Resolução nº 372/2018, que “Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental”. O anexo I (3430,10) exige o licenciamento ambiental para o exercício da atividade de “LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”. 



    Logo, considerando que os recorridos fizeram funcionar estabelecimento potencialmente poluidor de Lava-jato, sem licença ambiental, atividade elencada no Anexo I da Resolução nº 372/2018 do CONSEMA/RS, no ramo “3430,10 - LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS”, é possível a tipificação da conduta como aquela prevista no art. 60 da Lei 9.605/1998, não se podendo limitar o rol de atividades licenciáveis àquelas constantes na Resolução nº 237/1997 do CONAMA, que, conforme já destacado, trata do rol de atividades potencialmente poluidoras em âmbito federal. 



    Registro, por fim, que em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta CORTE: ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012. 



    Nesse contexto, manter a atipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo ao nível de proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da vedação à proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e o prosseguimento da ação penal nº 5001925-29.2024.8.21.0006/RS, a partir das premissas fixadas no presente julgamento e na tese firmada no Tema 1.246 da repercussão geral. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente